Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-16.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500446-16.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante ALBERTO
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 2 -
Apelação n. 1500446-16.2018.8.26.0642
Apelante: Alberto Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Ubatuba 3a Vara
Voto n. 45.014
Roubo impróprio. Autoria e materialidade
delitivas que remanesceram incontroversas.
Desclassificação para o crime de furto.
Descabimento.
Conjunto
probatório
que
comprovou o emprego de violência. Validade
das declarações prestadas pela vítima e
pelos agentes policiais. Furto famélico.
Pedido prejudicado. Dificuldade financeira,
porém, que não enseja a exclusão de responsabilidade. Insignificância.
Inocorrência. Inviabilidade de reconhecer a
bagatela em delitos cujo bem jurídico tutelado é a integridade física e
psicológica da vítima. Precedente. Pena e
regime preservados. Apelo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 246/254)
interposto contra a r. sentença (fls. 215/225) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Alberto Carlos dos Santos a pena de 4 anos, 9
meses e 18 dias de reclusão, a partir do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 3 -
fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, no mínimo
legal, por conta de violar o disposto no art. 157, §1o
do Cód. Penal.
Pleiteia desclassificação para o crime de furto e,
subsidiariamente, ainda reclama a incidência do furto
famélico e a insignificância da conduta.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 257/260),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 278/282).
É o relatório.
VOTO N. 45.014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 4 -
-1-
Consta dos autos que, no dia 12 de junho de 2018,
às 11h30, na Rodovia SP 125, 1580, na cidade de
Ubatuba, o réu subtraiu para si 2 pacotes de suco em
pó, 1 garrafa de suco, 5 pacotes de leite em pó e 1
unidade de detergente, tudo avaliado em R$ 100,00 e,
logo depois, empregou violência contra André Gomes dos
Santos para assegurar sua impunidade e a detenção da
coisa.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante
justifico.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 5 -
Observo que, no recurso formulado pelo réu, não se
abriu qualquer controvérsia sobre a materialidade
delitiva e o envolvimento do increpado no fato em
apuração, daí porque, como únicos temas em discussão,
remanescem aqueles invocados nas razões recursais, que
passo a enfrentar nos tópicos a seguir.
-3-
Não
se
há
falar,
respeitosamente,
em
desclassificação do delito de roubo impróprio para o
de furto, na medida em que, para configurar o crime de
furto é necessário que, durante a prática da infração
penal, não tenha havido nenhuma violência ou grave
ameaça contra a vítima.
No caso destes autos, foi empregada violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 6 -
contra o ofendido, como restou demonstrado pela prova
oral coligida, porquanto o réu, ao ser confrontado
pela vítima acerca da subtração, a agrediu com um
soco.
Data vênia, irrelevante que o increpado não tenha
iniciado a senda delitiva com o ato de violência, pois
o fato dele ter empregado força física contra o
ofendido em momento imediatamente seguinte, justamente
para obter êxito na subtração do bem, é o suficiente
para caracterizar a violência exigida no delito de
roubo, impedindo a desclassificação para a conduta
tipificada no art. 155 do Cód. Penal.
Nesse sentido é o precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça em caso análogo: HC 462091/SP, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 7 -
4.9.2018.
Assim, de sua parte, não há razão para que se
duvide da palavra do ofendido, pessoa que nem conhecia
o apelante e, portanto, não tinha nenhum motivo para
incriminá-lo.
Aliás, a jurisprudência tem dado especial relevo
aos
depoimentos
das
vítimas,
mormente
quando
confirmados pelo contexto probatório.
E nesse sentido a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça: HC 475526/SP j. 6.12.2018; HC
453662/PE j. em 16.8.2018; AgRg no AREsp 1250627/SC,
j. em 3.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 8 -
Com efeito, os agentes policiais confirmaram que o
ofendido lhes apresentou relato no mesmo sentido, ou
seja, de que foi agredido com um soco logo após a
subtração.
É o que basta, pois, para manter a condenação por
roubo impróprio.
-4-
Afastada
a
tese
de
desclassificação,
fica
prejudicada a pretensão de reconhecimento do furto
famélico.
Registre-se, todavia, que eventuais dificuldades
econômicas não justificam a prática de condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 9 -
ilícitas, pena de violação aos princípios que regem a
vida em sociedade, principalmente o respeito ao
sistema legal.
Destarte, tais adversidades devem ser supridas por
outros meios, não se admitindo o modo mais fácil que é
o cometimento de crimes, pois, considerando a situação
econômica que se encontra a maioria da população, caso
acolhida
a
pretensão
do
apelante,
estaríamos
legalizando a prática de inúmeros delitos.
Inclusive, segundo o Des. Guilherme de Souza
Nucci, 'verbis': “Furto famélico: pode, em tese,
constituir estado de necessidade. É a hipótese de se
subtrair alimento para saciar a fome (...) Atualmente
não é qualquer situação que pode configurar o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 10 -
famélico, tendo em vista que o estado de pobreza que
prevalece em muitas regiões de nosso País (...)
Portanto,
reserva-se
tal
hipótese
a
casos
excepcionais, como, por exemplo, a mãe que, tendo o
filho pequeno adoentado, subtrai um litro de leite ou
um remédio, visto não ter condições materiais para
adquirir o bem desejado e imprescindível para o
momento (...)” ('in' Código Penal Comentado, 13a ed.
rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 788, item 9).
No mesmo sentido é o entendimento desta E. Segunda
Câmara Criminal: Apel. 0004435-13.2015.8.26.0189, Des.
Luiz Fernando Vaggione, j. em 6.2.2017.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 11 -
Também não era mesmo a hipótese de se reconhecer o
princípio da insignificância, vez que este se torna
inviável em delitos cujo bem jurídico tutelado é a
integridade física e psicológica da vítima, ao lado do
patrimônio.
O crime de roubo, ainda que o impróprio, se
caracteriza pela apropriação do patrimônio de outrem
mediante violência ou grave ameaça à sua integridade
física ou psicológica.
Neste aspecto, vale ainda assinalar o entendimento
firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta
a aplicabilidade do princípio da insignificância em
crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 12 -
ameaça, como o roubo (...)” (REsp 1640084/SP, DJe
1.2.2017).
-6-
Anoto que não há controvérsia em relação aos
critérios
adotados
na
origem
para
dosagem
da
reprimenda, cuja base foi adequadamente estabelecida
acima do piso legal, diante dos maus antecedentes,
compensada a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.
Também não se abriu controvérsia a respeito da
eleição do regime prisional, adotado o programa mais
severo, em razão da presença dos maus antecedentes e
da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 13 -
-7-
Hipótese de se ver iniciada a execução do presente
aresto, aguardando-se, primeiro, o decurso de prazo
para embargos de declaração tirados, se o caso, em
eventuais embargos infringentes, ou então, na falta
destes, após o termo final do prazo para os
declaratórios, claro que sempre em consonância com
jurisprudência.
Primeiramente observo, a respeito dos fatos em
discussão dentro dos presentes autos, que sobre eles
não há mais se tratar, seja em sede de recurso
especial ou mesmo de recurso extraordinário. Vide o
disposto na súmula 279 do col. STF ou então por conta
do verbete 7, este do e. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 14 -
O col. STF, em 2.12.2016, no HC 137.520AgR/SC,
rel. o Min. Dias Toffoli, aduziu ser absolutamente
possível a execução provisória logo após a confirmação
da condenação em 2o grau.
Orientação de mesmo jaez acha-se no ARE n.
964.246, novamente rel. o e. Min. Teori Zavascki, sob
a sistemática da repercussão geral.
Aquele posicionamento é repetido ainda em voto do
Min. Edson Fachin, por ocasião do julgamento do HC
137.340 AgR/SC, 2a Turma, DJe 1.8.2017.
Aliás, o direito pretoriano acha-se em consonância
com a lei e as composições precedentes da Corte
Suprema já predicavam o mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 15 -
Noutras palavras, a possibilidade de execução
provisória
da
sentença
penal
condenatória
com
imposição de restrição de liberdade sempre foi a
orientação que prevalecia na jurisprudência da e.
Suprema Corte, mesmo já sob a égide da Constituição da
República de 1988, a exemplo do julgamento do HC
68.726/DF, em 28/06/1991, de relatoria do então
Ministro Néri da Silveira, ou do julgamento do HC
68.841/SP, rel. o Ministro Moreira Alves, quando se
decidiu que a presunção de inocência não impediria a
prisão decorrente de apelação que teria confirmado a
sentença penal condenatória.
O assunto, sabidamente atual, especialmente por
conta de personalidades nacionais não interessadas nas
suas
próprias
convocações
pelo
Estado-judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 16 -
continua crepitando e acha-se em plena baila desde o
dia 6.3.2018, por ocasião do julgamento do HC
434.766/PR, de rel. do Min. Felix Fischer.
O que se denota é que, em diversas oportunidades,
antes e depois dos precedentes já mencionados, as
Turmas do col. Supremo Tribunal Federal afirmavam e
reafirmavam que o princípio da presunção de inocência
não inibiria a execução provisória da pena imposta,
ainda que pendente o julgamento de recurso especial ou
extraordinário, nos quais, insisto, não mais se
tratará de fato: confira-se no HC 79.814, Rel. Min.
Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13/10/2000; HC 80.174,
Rel.
Min.
Maurício
Corrêa,
Segunda
Turma,
DJ
12/4/2002; RHC 84.846, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ 5/11/2004; RHC 85.024, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500446-16.2018.8.26.0642
- 17 -
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10/12/2004; HC 91.675,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de
7/12/2007 (STF - ARE 964.246 RG, Rel. Min. Teori
Zavascki, processo eletrônico repercussão geral, fls.
06).
-8-
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator